Tribunal: STF
Processo: RE 239874
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU MEDIDA LIMINAR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Aferição dos requisitos necessários à concessão de medida
liminar. Matéria que estando situada na esfera de avaliação
subjetiva do magistrado quanto à existência do periculum in mora, do
fumus boni iuris e do dano irreparável ou de difícil reparação, é
insuscetível de reexame pela via do recurso extraordinário.
2.      Extraordinário. Cabimento. Enquanto não apreciado o mérito
da ação judicial, não há decisão de única ou última instância, que é
pressuposto para a interposição do recurso. Precedentes.